Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-95.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMAR FRANCISCO DA TRINDADE - CPF: 513.527.021-34 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DO PATRONO DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA ANULADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte requerente alega a inexistência dos débitos de R$ 35,86 (Trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e R$ R$ 35,96 (Trinta e seis reais e noventa e seis centavos), inscritos, pela Recorrente, no cadastro de maus pagadores.

2.

A sentença do juízo
a quo
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento do patrono do Reclamante na audiência de conciliação.

3.

Conforme Enunciado 36 do Fórum Nacional de Juizados Especiais
“A assistência obrigatória prevista no art. 9o da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação”
.

4.

Portanto, a presença do procurador do reclamante é dispensada na audiência de conciliação, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

5.

Assim, devolvo o processo ao juízo
a quo
para que analise novamente os autos e profira nova sentença.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pela ausência do advogado da parte autora na audiência conciliatória

A parte Recorrente, em suas razões recursais, requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção do
decium.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020